Tribunal: TJES
Processo: 5006072-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006072-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BRADESCO

APELADO:
JULIAO MOREIRA JUNCAL NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS MESMO APÓS DECISÃO LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à cessação de descontos em benefício previdenciário, à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados após a quitação de contrato de empréstimo consignado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em aferir a existência de falha na prestação do serviço bancário, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado, em razão da continuidade de descontos de empréstimo consignado já quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção dos descontos de parcelas de empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria de consumidor idoso, por mais de dois anos após a integral quitação do contrato, configura grave falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A alegação de responsabilidade exclusiva do órgão pagador não subsiste, pois compete à instituição financeira, como credora e beneficiária dos pagamentos, comunicar a quitação da dívida e solicitar o fim das consignações.

5. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela ausência de engano justificável. A persistência no erro, mesmo após sucessivas reclamações administrativas e o descumprimento de ordem judicial para cessar os descontos, evidencia o caráter injustificável da falha e o descaso com o consumidor.

6. O dano moral
restou configurado
, considerando a natureza alimentar da verba atingida, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, e o tempo útil despendido na tentativa de solução do problema (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

7. A conduta recalcitrante do banco, que continuou os descontos mesmo após determinação judicial, agrava a ofensa e justifica a manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A persistência na cobrança de parcelas de empréstimo consignado já quitado, mediante descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, mesmo após reclamações e ordem judicial em contrário, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro do indébito e a condenação por danos morais, estes agravados pela aplicação da teoria do desvio produtivo e pelo descumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AP
ELAÇÃO CÍVEL N.º 5006072-50.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JULIAO MOREIRA JUNCAL NETO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de ID n.º 17192675, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito em Dobro e Tutela de Urgência” ajuizada em seu desfavor por
JULIAO MOREIRA JUNCAL NETO
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para declarar a inexistência dos débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado após sua quitação, e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID n.º 17192678), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a parte autora não comprovou adequadamente a realização dos descontos indevidos alegados, distorcendo a realidade dos fatos;
(ii)
os estornos já realizados afastariam o dever de indenizar, inexistindo defeito na prestação do serviço;
(iii)
não há que se falar em dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado desproporcional e excessivo;
(iv)
a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé; e
(v)
caso mantida a condenação, deve ser autorizada a compensação de valores.

Com base nessas alegações, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais e pela restituição de forma simples.

Contrarrazões no evento ID n.º 17192682, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta da instituição financeira apelante, ao persistir com descontos mensais nos proventos de aposentadoria do apelado após a quitação integral de um contrato de empréstimo consignado, configura ato ilícito passível de reparação material e moral. O apelante busca a reforma da sentença, negando a falha no serviço e a existência de danos, ao passo que o apelado pugna pela manutenção do julgado, ressaltando a gravidade e a persistência da conduta lesiva.

A esse respeito, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme pacificado pelo verbete sumular n.º 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, previsto no artigo 14 do referido diploma legal. Desse modo, o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

O conjunto probatório é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante. É fato incontroverso que o apelado, Sr. Julião Moreira Juncal Neto, celebrou um contrato de empréstimo consignado em 23 de outubro de 2017, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, com término previsto para 18 de novembro de 2022 (ID 17192228). A quitação da obrigação dentro do prazo contratual é igualmente inconteste.
No entanto, mesmo após o adimplemento integral, a instituição financeira continuou a efetuar descontos mensais nos proventos de aposentadoria do consumidor, como se a dívida ainda existisse
.

A sentença recorrida, com acerto, identificou a origem da falha ao constatar que o banco réu, de forma manifestamente equivocada, lançou no sistema um total de 96 (noventa e seis) parcelas, em vez das 60 (sessenta) contratadas, conforme se depreende da nomenclatura dos débitos nos contracheques juntados aos autos (IDs 17192646 a 17192649 e 17192670 a 17192673). A alegação do apelante de que a responsabilidade seria exclusiva do órgão pagador não se sustenta, pois é a instituição financeira, como credora, a responsável por fornecer as informações corretas para a consignação em folha e, findo o contrato, por solicitar a sua exclusão. A persistência do erro, mesmo após reiteradas reclamações administrativas do consumidor e, mais gravemente, após a concessão de tutela de urgência em 15 de setembro de 2023 (ID 17192232), demonstra um profundo descaso e uma falha grosseira na gestão de seus serviços.

Os documentos apresentados pelo apelado (IDs 17192657 a 17192660 e 17192669 a 17192673) comprovam que os descontos indevidos se estenderam por um longo período, evidenciando o desrespeito do apelante às ordens judiciais e aos direitos do consumidor. Tal conduta afasta qualquer possibilidade de se cogitar um "engano justificável", tornando imperativa a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao dano moral, a situação vivenciada pelo apelado transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de um consumidor idoso, hoje com 85 anos, que teve sua verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, indevidamente reduzida por mais de dois anos em virtude de falha grave e persistente do banco apelante.

Ademais, a conduta do banco forçou o apelado a percorrer um longo caminho para tentar solucionar um problema que não criou, despendendo tempo e energia em contatos com a agência, aplicando-se, assim, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece como dano indenizável o tempo útil que o consumidor é obrigado a desperdiçar para resolver problemas gerados por maus fornecedores.

A gravidade da conduta do apelante é ainda mais acentuada pelo fato de ter ignorado a decisão liminar, mantendo os descontos indevidos mesmo após a ciência inequívoca da ordem judicial para cessá-los
, conforme demonstrado pelas petições e documentos juntados pelo apelado ao longo da instrução processual (IDs 17192644, 17192655, 17192669).

Diante desse quadro, o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional. Ele reflete a extensão do dano, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, a capacidade econômica da instituição financeira e, sobretudo, a necessidade de desestimular a reiteração de práticas tão lesivas e desrespeitosas.

Por essas razões, a r. sentença do juízo de primeiro grau, ao julgar integralmente procedentes os pedidos, não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.